Tribunal: TJSP
Processo: 2152208-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela provisória de urgência deferida. Determinação de manutenção do plano de saúde. Inconformismo. Não cabimento. Dependente em tratamento médico. Obrigação da operadora de manter a cobertura até que haja liberação médica. Manutenção do plano de saúde. Eventual rescisão de contrato coletivo não afasta a obrigação da operadora de manter a cobertura de

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela provisória de urgência deferida. Determinação de manutenção do plano de saúde. Inconformismo. Não cabimento. Dependente em tratamento médico. Obrigação da operadora de manter a cobertura até que haja liberação médica. Manutenção do plano de saúde. Eventual rescisão de contrato coletivo não afasta a obrigação da operadora de manter a cobertura de tratamento de doença em curso de beneficiário, até que haja a alta médica. Decisão em consonância com a tese firmada no julgamento do Tema n. 1082 do e. Superior Tribunal de Justiça. Respeito à função social do contrato e ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Garantia dos beneficiários, no caso de encerramento e extinção da apólice empresarial, ao direito a um plano de saúde individual ou familiar, respeitadas as carências já vencidas. Decisão mantida. Agravo improvido.